Tribunal: TJDFT
Processo: 0002644-91.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AMEAÇA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável se mostra a absolvição de um crime de ameaça, se as palavras e a conduta do réu causam temor na vítima. Precedentes.
2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu, de modo à atingir os objetivos de reprimir e prevenir os crimes. De igual modo, mister a revisão do valor estipulado a título de dano moral, eis que, na área penal, ele é fixado tendo em consideração o valor mínimo a ser reparado.
3. Dado parcial provimento ao recurso do réu.